Tribunal: TJES
Processo: 5032653-59.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONDICIONANTE DE PAGAMENTO
À
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

Impetração de mandado de segurança por empresa prestadora de serviços de vigilância contra ato do Secretário de Estado da Educação, visando à liberação de pagamento de notas fiscais condicionada à apresentação de Certidão Negativa de Débitos.
Alega-se ilegalidade na retenção de pagamento por serviços já prestados, sob a justificativa de ausência de regularidade fiscal, e pleiteia-se a declaração de tal ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se: (I) a adequação do mandado de segurança para a obtenção de pagamento de valores contratados e a existência de direito líquido e certo; (II) a necessidade de dilação probatória para a verificação de omissão administrativa alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que pressupõe prova pré-constituída, vedando-se dilação probatória na via estreita do mandamus.
4. A análise da controvérsia demandaria a comprovação da omissão administrativa, bem como a avaliação de questões contratuais que não podem ser dirimidas sem a devida instrução probatória.
5. O mandado de segurança não se presta como substituto de ação de cobrança, conforme orientam as Súmulas 269 e 271 do STF.
6. Extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, incisos IV e VI, do CPC, e art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Segurança denegada sem resolução do mérito.

Teses de julgamento: I) É imprescindível a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída para o manejo de mandado de segurança, sendo vedada a dilação probatória na via estreita do writ. II) O mandado de segurança não substitui ação de cobrança, nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, §5º; CPC, art. 485, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 30.270/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 22.10.2024; STJ, AgInt no MS nº 30.163/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 08.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5032653-59.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CONDICIONANTE DE PAGAMENTO
À
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

Impetração de mandado de segurança por empresa prestadora de serviços de vigilância contra ato do Secretário de Estado da Educação, visando à liberação de pagamento de notas fiscais condicionada à apresentação de Certidão Negativa de Débitos.
Alega-se ilegalidade na retenção de pagamento por serviços já prestados, sob a justificativa de ausência de regularidade fiscal, e pleiteia-se a declaração de tal ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se: (I) a adequação do mandado de segurança para a obtenção de pagamento de valores contratados e a existência de direito líquido e certo; (II) a necessidade de dilação probatória para a verificação de omissão administrativa alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que pressupõe prova pré-constituída, vedando-se dilação probatória na via estreita do mandamus.
4. A análise da controvérsia demandaria a comprovação da omissão administrativa, bem como a avaliação de questões contratuais que não podem ser dirimidas sem a devida instrução probatória.
5. O mandado de segurança não se presta como substituto de ação de cobrança, conforme orientam as Súmulas 269 e 271 do STF.
6. Extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, incisos IV e VI, do CPC, e art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Segurança denegada sem resolução do mérito.

Teses de julgamento: I) É imprescindível a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída para o manejo de mandado de segurança, sendo vedada a dilação probatória na via estreita do writ. II) O mandado de segurança não substitui ação de cobrança, nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 6º, §5º; CPC, art. 485, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 30.270/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 22.10.2024; STJ, AgInt no MS nº 30.163/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN(RELATOR):-

SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI
impetrou mandado de segurança contra ato alegado coator que atribuiu ao excelentíssimo senhor
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sustentou a impetrante na petição inicial (id 9408474), em síntese, que: 1) “vem prestando os serviços adequadamente, tendo que conviver com o desequilíbrio financeiro decorrente da mora injustificada nos pedidos administrativo de repactuação, arcando com custos a mais do referido contrato que prejudicam a saúde financeira da Requerente”; 2) “emitiu as Notas Fiscais em julho de 2024 referente aos serviços prestados no mês anterior, junho de 2024, referente aos Contratos em comento, que totalizam o montante de R$ 1.603.272,3 (um milhão e seiscentos e três mil duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), conforme notas em anexo”; 3) “a Impetrada praticou decisão completamente ilegal ao reter os pagamentos das referidas Notas Fiscais sob a alegação da necessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais para liberação dos pagamentos, conforme e-mails em anexo”; 4) deve ser reconhecida a “ILEGALIDADE DO CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS PELA IMPETRANTE A COMPROVAÇÃO DE SUA REGULARIDADE FISCAL”; e 5) “está na iminência ainda de ser penalizada em razão dos atrasos no pagamento de salários e consectários por conta da insuficiência de recursos do próprio contrato devido a ilegalidade cometida pela Impetrada”.

Requereu que seja concedida a segurança para “que seja declarada a ilegalidade da negativa de pagamento das notas fiscais referentes aos serviços prestados no mês junho de 2024, uma vez que o referido pagamento, que diz respeito a contraprestação de serviços já efetuados pela impetrante, foi condicionado, ilegalmente, a apresentação de certidões negativas de débitos atualizadas, bem como não retenha os próximos pagamentos”.

O pedido de concessão de liminar foi indeferido (id 9583164).

A autoridade apontada coatora prestou as informações no id 9997355.

A douta Subprocuradora-Geral de Justiça
declinou de manifestar-se

no mandado de segurança (id 10128638).

É

o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN(RELATOR):-

Trata-se de mandado de segurança impetrado por SVA Segurança e Vigilância Armada EIRELI contra ato alegado coator que atribuiu ao excelentíssimo senhor Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo.

Sustentou a impetrante na petição inicial (id 9408474), em síntese, que: 1) “A Impetrante vem prestando os serviços adequadamente, tendo que conviver com o desequilíbrio financeiro decorrente da mora injustificada nos pedidos administrativo de repactuação, arcando com custos a mais do referido contrato que prejudicam a saúde financeira da Requerente”; 2) “emitiu as Notas Fiscais em julho de 2024 referente aos serviços prestados no mês anterior, junho de 2024, referente aos Contratos em comento, que totalizam o montante de R$ 1.603.272,3 (um milhão e seiscentos e três mil duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), conforme notas em anexo”; 3) “a Impetrada praticou decisão completamente ilegal ao reter os pagamentos das referidas Notas Fiscais sob a alegação da necessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais para liberação dos pagamentos, conforme e-mails em anexo”; 4) deve ser reconhecida a “ILEGALIDADE DO CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS PELA IMPETRANTE A COMPROVAÇÃO DE SUA REGULARIDADE FISCAL”; e 5) “está na iminência ainda de ser penalizada em razão dos atrasos no pagamento de salários e consectários por conta da insuficiência de recursos do próprio contrato devido a ilegalidade cometida pela Impetrada”.

Requereu seja concedida a segurança para “que seja declarada a ilegalidade da negativa de pagamento das notas fiscais referentes aos serviços prestados no mês junho de 2024, uma vez que o referido pagamento, que diz respeito a contraprestação de serviços já efetuados pela impetrante, foi condicionado, ilegalmente, a apresentação de certidões negativas de débitos atualizadas, bem como não retenha os próximos pagamentos”.

A preliminar de ausência de interesse-adequação em razão da necessidade de dilação probatória, suscitada no id 9997355, deve ser acolhida para o fim de o mandado de segurança ser extinto sem resolução do mérito.

O art. 1º da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, prevê que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A propósito, trago à colação excertos de veneandos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: 1) “O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus” (AgInt no MS n. 30.270/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 22-10-2024, DJe de 25-10-2024); e 2) “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória” (AgInt no MS n. 30.163/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 8-10-2024, DJe de 14-10-2024).

No caso, nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora restou esclarecido que “o pedido da impetrante exige dilação probatória, já que há necessidade de se comprovar a efetiva omissão da Administração Municipal no que concerne à análise do pedido de repactuação, visto que conforme manifestação acima transcrita, a não concessão do pleito da impetrante decorre da sua própria desídia no cumprimento das exigência solicitadas pela autoridade coatora, as quais encontram-se previstas no contrato administrativo celebrado entre as partes. Ademais, não é possível se inferir, por meras alegações, que a não concessão da repactuação seria a causa inequívoca do inadimplemento da impetrante junto à União, o que teria motivado a emissão de CND positiva” (id 9997355, p. 9).

Demais, não se pode olvidar que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, valendo lembrar que nos termos das súmulas 269 e 271 do excelso Supremo Tribunal Federal “O mandado de segurança não é substitutivo de cobrança” e “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Posto isso, denego a segurança sem resolução do mérito nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.

Condeno

a

impetrante ao pagamento das custas processuais.

Sem

honorários de sucumbência,

a teor do artigo 25, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, e

dos enunciados sumulares nn. 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5032653-59.2024.8.08.0024.

IMPETRANTE: SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.

AUTORIDADE APONTADA COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por SVA Segurança e Vigilância Armada EIRELI contra ato alegado coator que atribuiu ao excelentíssimo senhor Secretário de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo.

Sustentou a impetrante
na petição inicial (id 9408474)
, em síntese, que:
1) “A Impetrante vem prestando os serviços adequadamente,
tendo que conviver com o desequilíbrio financeiro decorrente da mora injustificada nos pedidos administrativo de repactuação, arcando com custos a mais do referido contrato que prejudicam a saúde financeira da Requerente”;
2) “emitiu as Notas Fiscais em julho de
2024 referente aos serviços prestados no mês anterior, junho de 2024, referente aos Contratos em comento, que totalizam o montante de R$ 1.603.272,3 (um milhão e seiscentos e três mil duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos), conforme notas em anexo”;
3) “a Impetrada praticou decisão
completamente ilegal ao reter os pagamentos das referidas Notas Fiscais sob a alegação da necessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais para liberação dos pagamentos, conforme e-mails em anexo”;
4) deve ser reconhecida a “ILEGALIDADE DO CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS PELA IMPETRANTE A COMPROVAÇÃO DE SUA REGULARIDADE FISCAL”; e 5) “está na iminência ainda de ser penalizada em razão dos atrasos no pagamento de salários e consectários por conta da insuficiência de recursos do próprio contrato devido a ilegalidade cometida pela Impetrada”.

Requereu seja concedida a segurança para “que seja declarada a ilegalidade da negativa de pagamento das notas fiscais referentes aos serviços prestados no mês junho de 2024, uma vez que o referido pagamento, que diz respeito a contraprestação de serviços já efetuados pela impetrante, foi condicionado, ilegalmente, a apresentação de certidões negativas de débitos atualizadas, bem como não retenha os próximos pagamentos”.

A preliminar de ausência de interesse-adequação em razão da necessidade de dilação probatória, suscitada no id 9997355, deve ser acolhida para o fim de o mandado de segurança ser extinto sem resolução do mérito.

O art. 1º da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, prevê que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A propósito, trago à colação excertos de veneandos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: 1) “O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus” (AgInt no MS n. 30.270/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 22-10-2024, DJe de 25-10-2024); e 2) “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória” (AgInt no MS n. 30.163/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 8-10-2024, DJe de 14-10-2024).

No caso, nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora restou esclarecido que “o pedido da impetrante exige dilação probatória, já que há necessidade de se comprovar a efetiva omissão da Administração Municipal no que concerne à análise do pedido de repactuação, visto que conforme manifestação acima transcrita, a não concessão do pleito da impetrante decorre da sua própria desídia no cumprimento das exigência solicitadas pela autoridade coatora, as quais encontram-se previstas no contrato administrativo celebrado entre as partes. Ademais, não é possível se inferir, por meras alegações, que a não concessão da repactuação seria a causa inequívoca do inadimplemento da impetrante junto à União, o que teria motivado a emissão de CND positiva” (id 9997355, p. 9).

Demais, não se pode olvidar que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, valendo lembrar que nos termos das súmulas 269 e 271 do excelso Supremo Tribunal Federal “O mandado de segurança não é substitutivo de cobrança” e “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Posto isso,
denego a segurança sem resolução do mérito nos termos dos artigos
485, inc
isos IV e VI, do C
ódigo de Processo Civil, e
6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.

C
onden
o

a
impetrante ao pagamento das custas processuais
.

Sem
honorários
de
sucumbência,
a teor do
artigo 25, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, e

dos
enunciados sumulares n
n
. 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
denegar a segurança
pretendida.